Tribunal: TCU
Processo: 005.627/2025-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
Monitoramento do cumprimento de determinações e recomendações expedidas no âmbito de auditoria operacional realizada com o objetivo de avaliar as causas das vulnerabilidades socioambientais que têm afetado a saúde dos povos indígenas, em especial, do povo Yanomami.

Inteiro teor:
Vistos, relatados e discutidos estes autos de monitoramento com o objetivo de verificar o cumprimento das deliberações constantes do Acórdão 2467/2023-TCU-Plenário , o qual apreciou auditoria operacional realizada na Secretaria de Saúde Indígena do Ministério da Saúde, em 2023, com foco nas vulnerabilidades que afetavam a saúde dos povos indígenas, em especial o povo Yanomami; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo, em: 9.1. considerar não cumpridas as determinações contidas nos subitens 9.2.1.1, 9.2.1.2, 9.2.1.3 e 9.3.2.3 do Acórdão 2467/2023-TCU-Plenário ; 9.2. considerar parcialmente cumpridas as determinações contidas no item 9.1 e nos subitens 9.3.1, 9.3.2.1, 9.3.2.2 e 9.2.1.4 do Acórdão 2467/2023-TCU-Plenário ; 9.3. considerar em cumprimento com prazo expirado a determinação contida no subitem 9.2.2 do Acórdão 2467/2023-TCU-Plenário ; 9.4. considerar em implementação o subitem 9.4.3; 9.5 considerar não implementadas as recomendações contidas nos subitens 9.4.1, 9.4.2, 9.4.4, 9.4.6, 9.4.7, 9.4.8, 9.4.9.1, 9.4.9.2, 9.4.10, 9.6.1, 9.6.2 e no item 9.5 do Acórdão 2467/2023-TCU-Plenário ; 9.6. considerar parcialmente implementada a recomendação expressa no subitem 9.4.5 do Acórdão 2467/2023-TCU-Plenário ; 9.7. determinar à Secretaria-Executiva do Ministério da Saúde, à qual se subordina o Departamento de Logística em Saúde, e à Secretaria de Saúde Indígena, com fulcro no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, que, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência deste acórdão, apresentem plano de ação ajustado para o cumprimento da determinação contida no item 9.1 do Acórdão 2467/2023-TCU-Plenário , e o concluam no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar do fim do prazo de apresentação, facultando-lhes a indicação de prazo alternativo de conclusão, com as respectivas justificativas, para as ações que não puderem ser concluídas no prazo inicialmente determinado; 9.8. determinar à Secretaria-Executiva do Ministério da Saúde, à Secretaria de Saúde Indígena e à Secretaria de Saúde Digital, com fulcro no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, que, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência deste acórdão, apresentem plano de ação ajustado para o cumprimento das determinações contidas no item 9.2, subitens 9.2.1, 9.2.1.1, 9.2.1.2, 9.2.1.3 e 9.2.1.4, do Acórdão 2467/2023-TCU-Plenário , e o concluam no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar do fim do prazo de apresentação, facultando-lhes a indicação de prazo alternativo de conclusão, com as respectivas justificativas, para as ações que não puderem ser concluídas no prazo inicialmente determinado; 9.9. determinar à Secretaria de Saúde Indígena e ao Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami, com fulcro no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, que: 9.9.1. no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência deste acórdão, apresentem plano de ação ajustado para cumprimento das determinações contidas nos subitens 9.3.2.1 e 9.3.2.2 do Acórdão 2467/2023-TCU-Plenário , e o concluam no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar do fim do prazo de apresentação, facultando-lhes a indicação de prazo alternativo de conclusão, com as respectivas justificativas, para as ações que não puderem ser concluídas no prazo inicialmente determinado, considerando (i) a necessidade de construção de local apropriado para atendimentos aos indígenas, no Polo Base Homoxi, e (ii) as intervenções necessárias nos demais estabelecimentos e alojamentos de profissionais de saúde mencionados nesta análise que não se encontrem em condições adequadas para prestação dos serviços de atenção básica à saúde indígena, nos termos dos arts. 46, inciso V, e 63, inciso I, do Anexo I do Decreto 11.798/2023; 9.9.2. no prazo de 90 (noventa) dias, a contar da ciência deste acórdão, elaborem estudo, baseado no perfil epidemiológico, com vistas a embasar as decisões sobre a logística de acesso das equipes de saúde às comunidades indígenas para as quais seja necessário ao menos um trecho de caminhada, bem como sobre possíveis medidas alternativas ao deslocamento das equipes, desde que assegurada a assistência à população da localidade, nos termos dos arts. 46, inciso V, e 63, inciso I, do Anexo I do Decreto 11.798/2023; 9.9.3. no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência deste acórdão, apresentem plano de ação ajustado para cumprimento da determinação contida no subitem 9.3.2.3 do Acórdão 2467/2023-TCU-Plenário , e o concluam no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar do fim do prazo de apresentação, facultando-lhes a indicação de prazo alternativo de conclusão, com as respectivas justificativas, para as ações que não puderem ser concluídas no prazo inicialmente determinado; 9.10. dar ciência desta deliberação à Secretaria-Executiva do Ministério da Saúde, à Secretaria de Saúde Indígena, à Secretaria de Saúde Digital, ao Departamento de Logística em Saúde, aos Distritos Sanitários Especiais Indígenas Yanomami e Leste de Roraima e à Controladoria Geral da União; 9.11. apensar definitivamente este processo ao TC Processo 001.308/2023-8 , nos termos do art. 169, I, do Regimento Interno do TCU.